Tribunal: STF
Processo: Rcl 24725
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS ADI’S 310/AM E 2.348-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.